Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006243-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (AGRAVANTE), BETANIA CARLOS GOMES - CPF: 006.899.969-00 (AGRAVADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), CAMILA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 056.245.081-58 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PARTILHA DE BENS – OBRIGAÇÃO DE REPASSAR O VALOR REFERENTE AO LUCRO PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO CASAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS POR PARTE DO EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
Ação de Exigir Contas
possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Nesse prisma, o ex-cônjuge tem obrigação de prestar as contas à Agravada quanto às receitas, despesas e divisão de lucros em relação à alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do casal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1006243-91.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
NORIVAL DÓRIA RAMOS JÚNIOR
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
n.° 1021212-39.2021.8.11.0003 ajuizada por
BETÂNIA CARLOS GOMES,
condenou o Agravante à prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o Agravante esclarece que os valores questionados pela Agravada lhe foram repassados ao longo das tratativas, tendo esta plena ciência de todas as negociações/comercializações efetuadas à época, mormente porque era sócia do Agravante na mesma empresa de engenharia: Safe Engenharia Ltda EPP – CNPJ: 17.468.189/0001-44.

Afirma que o valor oriundo da venda dos 06 (seis) imóveis já foi entregue à Agravada, inclusive utilizado por ela à época durante a convivência do casal, não havendo valores a serem repassados.

Assevera que as contas devidas já foram apresentadas e que não há outros documentos a serem anexados.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão e o provimento do recurso para declarar que o Agravante já prestou as contas pertinentes ao rompimento do vínculo societário.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 126049663).

Contrarrazões no ID. 126684686.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada
Betânia Carlos Gomes
ajuizou
Ação de Exigir Contas
em face de
Norival Doria Ramos Junior
, com o intuito de obrigá-lo a prestar contas em relação a valores não repassados a ela na partilha de bens.

Segundo a narrativa inicial, em 2019, as partes firmaram acordo para reconhecimento e dissolução de união estável, no qual ficou pactuado, notadamente quanto à partilha de bens, que a Agravada receberia a sua cota parte nos lucros relativos à alienação dos imóveis de matrículas n.° 118.072, 118.073, 118.074, 118.075, 118.076 e 118.077, todos CRI de Rondonópolis/MT. Contudo, afirmou que o Agravante não repassou o montante ajustado.

Na Contestação, o Agravante alegou que já havia repassado os valores.

O Juiz singular julgou procedente o pedido e condenou o Agravante a prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, o Agravante interpôs o vertente recurso.

É cediço que a Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Na situação sob exame, a ação principal se encontra na primeira fase, na qual a cognição se restringe em reconhecer a obrigação de prestar, ou não, as contas pretendidas pela Agravada.

Nesse prisma, ao que se extrai dos autos, o Agravante e a Agravada acordaram que, após a alienação dos imóveis indicados na inicial, seria realizado o rateio dos gastos/despesas e, por óbvio, a divisão dos lucros.

Com efeito, inobstante o argumento do Agravante no sentido de que as contas já foram devidamente esclarecidas e que a cota parte pertencente à Agravada já foi repassada a ela, não entrevejo verossimilhança em suas afirmações.

O Agravante assevera que depositou os valores em conta conjunta mantida pelo casal para pagamento das despesas da família e gastos pessoais; contudo, como consignado pelo Juiz singular, tais alegações foram genéricas e desacompanhadas de provas suficientes, em desacordo com o que determina o artigo 551 do CPC.

O dispositivo preconiza que a
s contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

Logo, se a parte não descreveu de forma pormenorizada as receitas e as despesas atinentes à alienação do imóveis, limitando-se a apresentação de planilhas elaboradas de forma unilateral e em desacordo com o regramento jurídico, é de rigor a manutenção da decisão que condenou o Agravante à prestação de contas.

Nesse aspecto, ao que tudo indica, inobstante o Recorrente tenha alienado os imóveis, não prestou as devidas contas quanto às receitas, despesas e eventual lucro. Dúvidas não há de que a Agravada tem direito à prestação de contas, a fim de esclarecer todas as suas dúvidas.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – LOCADOR DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – REPRESENTANTE DO ESPÓLIO OBJETO DA LIDE – REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS – DEVER DE PRESTAR CONTAS. A obrigação de exigir contas diz respeito a um procedimento especial de jurisdição contenciosa, o qual é dado a um terceiro a guarda ou administração de um bem, tendo o direito o seu proprietário de exigir a devida prestação de contas. A decisão proferida com base no § 5° do art. 550 do CPC se limita

a reconhecer a obrigação do réu de prestar as contas exigidas na petição inicial e apenas depois de apresentadas é que será proferida sentença (art. 552 do CPC). (TJ-MG – AI: 10521170010255001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022